Tribunal: TJDFT
Processo: 0000700-96.2013.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0000700-96.2013.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito aos “limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde, ao qual a Constituição da República garante especial proteção” (RE 684.612- Tema 698), A ementa do referido paradigma é a seguinte: Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário com repercussão geral. Intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas. Direito social à saúde. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute os limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde. No caso concreto, busca-se a condenação do Município à realização de concurso público para provimento de cargos em hospital específico, além da correção de irregularidades apontadas em relatório do Conselho Regional de Medicina. 2. O acórdão recorrido determinou ao Município: (i) o suprimento do déficit de pessoal,especificamente por meio da realização de concurso público de provas e títulos para provimento dos cargos de médico e funcionários técnicos, com a nomeação e posse dos profissionais aprovados no certame; e (ii) a correção dos procedimentos e o saneamento das irregularidades expostas no relatório do Conselho Regional de Medicina, com a fixação de prazo e multa pelo descumprimento. 3. A saúde é um bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve zelar o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 4. A intervenção casuística do Poder Judiciário, definindo a forma de contratação de pessoal e da gestão dos serviços de saúde, coloca em risco a própria continuidade das políticas públicas de saúde, já que desorganiza a atividade administrativa e compromete a alocação racional dos escassos recursos públicos. Necessidade de se estabelecer parâmetros para que a atuação judicial seja pautada por critérios de razoabilidade e eficiência, respeitado o espaço de discricionariedade do administrador. 5. Parcial provimento do recurso extraordinário, para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem, para novo exame da matéria, de acordo com as circunstâncias fáticas atuais do Hospital Municipal Salgado Filho e com os parâmetros aqui fixados. 6. Fixação das seguintes teses de julgamento: “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado; 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)”. (RE 684612, Relator p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, DJe 7/8/2023). Por outro lado, o acórdão vergastado concluiu que (ID 11257868) AÇÃO CIVIL PÚBLICA - VILA PLANALTO - DETERIORAÇÃO DE PATRIMÔNIO CULTURAL - AUSÊNCIA DE INÉRCIA ABSOLUTA DO PODER PÚBLICO - NECESSIDADE DE PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO - ATO VINCULADO - POSSIBILIDADE DE CONTROLE DE POLÍTICA PÚBLICA PELO PODER JUDICIÁRIO - EXECUÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA - DETERMINAÇÃO DE RAZOABILIDADE NO TEMPO DE EXECUÇÃO - SENTENÇA MANTIDA. 1) - A proteção do patrimônio cultural tem expressa proteção constitucional, sendo permitido ao Poder Judiciário controlar a atuação da Administração Pública quando o patrimônio está sujeito a deterioração ou depredação, mesmo quando o ente público não se mostrou completamente inerte quanto à solução do problema. 2) - Não há que se falar que a determinação do Poder Judiciário invade o poder discricionário da Administração Pública quando a proteção do patrimônio cultural essencial da região não pode ficar sujeita a conveniência e oportunidade do Poder Executivo, aplicando-se ao caso o disposto no art. 216, § 1o, da Constituição Federal, sendo a questão, em certo sentido, ato vinculado. 3) - Buscando a condenação tão somente conferir razoabilidade ao tempo de execução dos projetos, determinando a apresentação de cronograma preciso para a realização das medidas cabíveis, não há que se falar em descabimento da condenação. 4) - Recurso conhecido e não provido (g.n.). Logo, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao Órgão julgador para que sejam apreciados mais uma vez, considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no mencionado paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029